Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009179-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), JOSE EZEQUIEL CASTILHO - CPF: 005.359.948-93 (AGRAVANTE), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA MOREIRA - CPF: 442.309.661-72 (AGRAVADO), VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - CPF: 724.014.351-15 (ADVOGADO), JOAO BATISTA FARIAS MARTINS - CPF: 918.205.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR SA RIBEIRO - CPF: 069.759.941-88 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GUARIM DOS SANTOS - CPF: 055.873.461-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LINCON FRANCA DOS SANTOS - CPF: 052.911.141-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA AMARAL FREITAS JUNIOR - CPF: 047.736.881-65 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DE CAMPOS MARTINS - CPF: 277.599.698-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PRO
IBITÓRIO. ADITAMENTO DA IN
I
CIAL
. PEDIDO APRECIADO APÓS A CONTESTAÇÃO
ANTECIPADA
.
CORREÇÃO DA PETIÇÃO DETERMINADA PELO JU
Í
ZO DE ORIGEM
.
OBSERVÂNCIA
AO CONTRADITÓRIO E
À
AMPLA DEFESA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO EXAURIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento
interposto contra
decisão

que,
em
Interdito Proibitório, deferiu
o
aditamento à
petição
inicial para ampliar a área objeto da proteção possessória
e aumentar o valor da causa
,
sem o consentimento
de um dos réus

que antecipadamente contestou a ação
e

sem
análise da preliminar de

ilegitimidade ativa
suscitada
pelo réu/agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o aditamento à
petição
inicial,
realizado
sem o consentimento expresso do réu
antes de
apresentada sua contestação
antecipada
, afronta os princípios do contraditório e do devido processo legal
, conforme
previsto no
art. 329, II, do CPC;

D
eterminar
se
é adequada a
decisão do
Juízo de origem
que postergou a análise da ilegitimidade ativa
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O aditamento à
petição
inicial
foi apresentado
antes da manifestação

do réu,
ainda não citado,
que
, ao oferecer contestação
voluntariamente
, demonstrou ter ciência
do pedido de alteração,
afastando, assim, qualquer
violação ao contraditório e à ampla defesa.

O réu não impugnou formalmente o aditamento
em sua primeira manifestação no
s
autos
, configurando preclusão para
arguir
nulidade em momento posterior
(
art. 278 do CPC
)
.

O exame
da legitimidade ativa foi corretamente
adiad
o
pelo J
uízo,
visto que a
matéria
exige
instrução probatória e
está diretamente relacionada ao
mérito da demanda.

O
magistrado
agiu
em conformidade com o ordenamento jurídico ao deferir o aditamento
e manter os atos processuais subsequentes, não havendo nulidade a ser reconhecida neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:

O aditamento à inicial, realizado antes da
manifestação
do réu, não
fere
o
s princípios do

contraditório
e do
devido processo legal
, ainda que posteriormente o juiz determine
a
correção da emenda
.

A ausência de impugnação formal e tempestiva ao aditamento configura preclusão, impedindo a alegação posterior de nulidade.

A legitimidade ativa para
requerer
tutela possessória pode ser
apreciada em momento oportuno, pois depende de
instrução probatória e se confund
e
com o mérito da
causa
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009179-84.2025.8.11.0000, da decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães (MT) que, em Embargos de Declaração opostos
ao
decisum
proferid
o
em
2-6-2024
no feito originário (Interdito Proibitório), ajuizadopelo ora agravado e sua mulher, referente à sede da Fazenda
Marwil
, deferiu aditamento à inicial sem o consentimento do réu Ademir de Campos Martins e deixou de apreciar a ilegitimidade ativa do autor
,

em razão da alienação do
imóvel a terceiro (Id 276812865).

O agravante alega que suscitou questão de ordem em relação aos fatos acima
descritos
, os quais
provocaram
a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da liminar “
que ainda vigora nos autos de origem
” (Interdito Proibitório)
.

Afirma
que o
decisum
acolheu
o
pedido dos agravados, excluindo da lide alguns réus e incluindo outros, em clara afronta aos princípios da efetividade e economia processua
is
.

Quanto à tempestividade,
destaca
que a decisão
recorrida
foi publicada no
DJe
de 18-3-2025 e trata de tutelas provisórias, sendo
, portanto,
adequada a via
eleita
.

E
m síntese, aduz que os agravados buscam proteção possessória apenas
sobre a
porção de terras onde
está situada
a sede da fazenda
.

A
rgui
que o réu Ademir ofereceu espontaneamente contestação
, e que
ele, agravante,
suscitou
a questão de ordem,
mas
o aditamento
foi deferido
sem a
anuência
de Ademir,
o que provocou a nulidade de todos os atos
posteriores
.

Assinala
que,
ao
tomar conhecimento da venda do imóvel
realizada
entre o agravado e Licínio dos Santos Silva Neto,
ficou evidenciada a
ilegitimidade ativa do
autor, desconsiderada pelo
Juízo, mesmo
tendo
postergado a análise para outro momento
.

Ressalta a ausência de prova da posse
anterior pelo autor do Interdito,
conforme
Ata Notarial
anexada às
razões deste Agravo, “
especialmente no que se refere à existência de sede edificada, tratando-se, na verdade, de área de vegetação nativa e sem qualquer sinal de alteração ou ocupação
”.

Argumenta que o agravado, depois da concessão da liminar, pleiteou aditamento
para
ampliar o objeto da
lide
, de 26ha alusivos à sede para 3.491,800ha, sem a comprovação da posse, o que foi acolhido (decisão agravada), sem a concordância
de
Ademir, que já
havia

oferecido
contestação, providência indispensável, conforme artigo 329, II, do CPC
.

Consigna que tal fato teria violado
o contraditório e o devido processo legal
, prejudicando a defesa,

sobretudo
de
Ademir,
cuja
contestação se r
estringia aos
26ha
.

A tutela recursal foi indeferida (
Id
277634357)
.

Na
contraminuta
,
o agravado sustenta que
exerce
a posse desde 2003
, realizando manejo florestal, plantio de
eucalipto e outras atividades rurais.

Anota
que
sua
proteção possessória
já foi reconhecida
no feito
n. 2863-54.2012.8.11.0024
; que não houve

afronta
ao art. 329, II
,
do CPC,
visto
que o aditamento ocorreu antes do comparecimento voluntário de
Ademir, o
que é confirmado
pelo próprio réu
;
que possui
legitimidade ativa, pois a existência de contrato de compra e venda não
afasta sua posse,
principalmente
porque o
comprador
desistiu
do negócio, con
soante processo
n. 1000912-22.2023.8.11.0024.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge
-se
contra
a
decisão que
deferiu

o aditamento à
petição
inicial sem o consentimento
de
Ademir de Campos Martins
.

Aduz
que
,
antes
da aceitação da
emenda, o réu já participante do
processo
deveria
ter sido
intimado para
manifestar concordância quanto à
alteração dos pedidos, sob pena de violação ao
princípio do
contraditório.

Consta
nos autos
originários
que
em
8-
8-2022 foi protocolada a inicial da Ação de Interdito Proibit
ório
, seguida da decisão

que deferiu a liminar
referente a
26
hectares
(Id
101681488).

Em 25-10-2022,
foi requerido o
aditamento
da
inicial
, com o intuito de ampliar
a proteção possessória para
a totalidade da área supostamente detida pelo autor, correspondente a
3.491,800 hectares
,

bem como para majorar
o valor da causa para R$
7.994.928,80. (Id
102403532)
.

Em 29-10-2022, o
réu
Ademir de Campos Martins
apresentou
voluntariamente sua contestação, na qual
demonstrou
ciência
do aditamento, comprovada pela seguinte afirmação
:

“
Vale ressaltar ainda, que diante da decisão consciente e precavida de Vossa Excelência, o autor protocolizou pedido de alteração do valor da causa (id. 102403532), atribuindo-a no importe de R$ 7.994.928.00 (sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais), requerendo que a liminar ora deferida se estenda a toda a área que alega ser proprietário, pleiteando ainda o parcelamento das devidas custas.

Ressalta-se que o autor novamente tenta ludibriar este respeitável juízo, haja vista que alega possuir 3.491,800 há, e sendo o valor por hectare na região, conforme Vossa excelência afirma na decisão que concedeu a liminar, o importe de R$ 14.970.00 (quatorze mil novecentos e setenta reais), o valor real da ação seria então R$ 52.260.270.00 (cinquenta e dois milhões, duzentos e sessenta mil e duzentos e setenta reais) e não R$ 7.994.928.00 (sete milhões, novecentos e noventa e quatro mil e novecentos e vinte e oito reais)como pretende o autor.

Tal atitude por si só demonstra total má fé e deslealdade processual, pois se a liminar conferida abrangesse toda a área que supostamente pertence ao autor, jamais viria consertar o erro perpetrado, deixando o valor que fora atribuído à presente causa da forma como está
”
.
(Id

102690640
)
.

Em

3-11-2022, o J
uízo determinou que o autor/agravado complementasse a emenda à inicial,
justificando
os
critérios adotados para o aumento do
valor da causa
,
e
promovesse o
aditamento subjetivo
, em razão de
aparente litisconsórcio passivo necessário (Id 102965444)
.

O autor/agrava
do

atendeu ao comando mediante

a
petição
constante no
Id.
103315388, o
que
fundamentou
a decisão
recorrida
.

O art. 329, II
,
do CPC
enuncia
que o autor pode
rá,
“
até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de
prova suplementar
”
.

No
presente
caso,
o aditamento
foi apresentado
antes da manifestação do réu,
que
, inclusive, demonstrou
ciência da petição de I
d 102403532,
de modo
que não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
tampouco
ao art. 329, II
,
do CPC.

Embora o Juízo
a quo
tenha determinado correções na petição de emenda, os pedidos nela formulados
permaneceram
inalterados na petição complementar
, possibilitando

sua regular impugnação por
tod
a
s
a
s
partes envolvidas
, o que
rechaça
a
arguição
de
nulidade.

A
inda que
fosse aplicável o
art. 329, II
,
do CPC,
verifica-se que
o agravante já se manifestou nos autos em momento anterior
, sem fazer qualquer ressalva quanto à

suposta nulidade da emenda à ini
cial

(Ids
109596278 e 117622505)
.

Assim
,
ao não exercer esse
direito
na primeira oportunidade,
perde a chance de fazê
-lo posteriormente,
evitando-se que aguarde o momento
mais
conveniente
para
agir -

prática
conhe
cida como nulidade de algibeira
(
art. 278 do CPC
)
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO - QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, §1º, DO CPC - MULTA DIÁRIA – COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A nulidade de intimação deve ser suscitada na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, a fim de se evitar que a parte aguarde o momento que mais lhe convenha para fazê-lo, utilizando-se da estratégia processual chamada pelo STJ de nulidade de algibeira
(...)
”
.

(TJMT, AI
1020095-51.2023.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, j.
18-12-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APRECIAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – INTELIGÊNCIA DO. ART. 278 DO CPC - VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir
”
.

(TJMT -
Apelação Cível n.
00012371620128110051,
Terceira Câmara de Direito Privado, relatora Desa.

Antônia Siqueira Gonçalves
,
j.
20
-6-
2024,
publicação em 23-6-
2024)
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PEDIDO DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO – PERÍCIA CONTÁBIL NULA – NÃO INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E APRESENTAÇÃO DE QUESITOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO POR INOBSERVÂNCIA DO CAPUT DO ART. 248 DO CPC – PROVIMENTO NEGADO –NULIDADE DA SENTENÇA –
ALEGAÇÃO FUNDADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – ATO INDEVIDO – ARGUMENTO PROCEDENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISUM CITRA PETITA – ANULAÇÃO NECESSÁRIA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (caput do art. 278 do CPC).

Deferida a inversão do ônus da prova e mantida essa decisão no respectivo Agravo de Instrumento, é indevida a revogação de ofício na sentença.

O juiz deve decidir dentro dos limites propostos pelas partes (
arts
. 492, caput, e 141, ambos do CPC, e princípio da adstrição ou da congruência).

É citra petita a sentença que deixa de analisar algum dos pedidos, e nesse caso o processo deve retornar à origem para a devida apreciação.

Não se aplica a teoria da causa madura quando não verificadas as condições de julgamento imediato (art. 1.013,
§ 3º, do CPC)
”
.
(
TJMT,
N.U 0008539-15.2009.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.

6-4-
2022,
DJE 6-4-
2022)
.

Importante ressaltar
que o próprio réu Ademir não impugnou o aditamento à inicial
que
,

supostamente, lhe causou prejuízo, motivo pelo qual

não
é permitido

ao agravante
defender
direito de terceiro.

Além disso,
o
agravante
assevera que o agravado não possui legitimidade ativa para pleitear
a tutela
possessória, em
virtude
de contrato de compra e venda que
teria transferido
a área para
outra pessoa
.

Contudo, o
s
documentos constantes dos autos originários revelam que o magistrado
procedeu corretamente ao postergar
a
apreciação

da
alegada
ilegitimidade ativa
p
ara
depois da
estabilização da lide
,
especialmente
porque a matéria se confunde com o mérito
e
exige ampla
instrução probatória
.

Pelo exposto,
considerando que
em Agravo de Instrumento
incumbe
ao Tribunal
somente

examinar
a compatibilidade da decisão impugnada com o contexto em que foi proferida,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025